Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0710226-90.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA AGRAVADO: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARLOS COLOMBO, MOACIR JABLONSKI, LUCIMAR TEODORO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo do recurso de apelação cível, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal.
4. Recurso conhecido e desprovido.